Tribunal: TJBA
Processo: 8039319-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039319-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS INACIO KICHEL e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: SEMENTES GAZOLA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS, GEISA FREIRE BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO PARA REVOGAR E ANULAR ANTERIOR SENTENÇA EXTINTIVA - OFENSA AOS ARTIGOS: 5º/CF, 10º, 485º, 494
º
, 1.009
º
E 1.022
º
, TODOS DO NCPC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - DECISÃO REFORMADA.

1.
Considerando que os efeitos decisórios passam a ser os do recurso principal, que substituem o julgado monocrático, evidentemente que o agravo interno não apresenta mais objeto, devendo ser declarado prejudicado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que:
1) a Ação de Cobrança fora extinta sem resolução do mérito, ao argumento do abandono da causa;
2) a parte autora (aqui agravada) opôs embargos de declaração;
3) fora proferida sentença de não acolhimento dos embargos de declaração, deflagrando-se ali o prazo para interposição de recurso de apelação, consoante advertido na sua parte dispositiva final (sentença disponibilizada no dia 20/05/2024);
4) no mesmo dia 20/05/2024, a parte autora (aqui agravada) apresentou pedido de reconsideração da sentença;
5) e, ainda no mesmo dia 20/05/2024, o sentenciante recebe a petição como embargos de declaração, acolhendo-os, para revogar e anular a sentença terminativa.

3.
De certo, pode-se concluir que alguns dispositivos legais foram violados. São eles:
1)
Art. 5º/CF:
Não poderia o juízo primevo anular a sentença terminativa sem oportunizar à parte adversa o contraditório e ampla defesa; 2)
Art. 10/NCPC:
Não poderia o juízo primevo anular a sentença terminativa sem oportunizar à parte adversa, a manifestação acerca do pedido de reconsideração (recebido como embargos de declaração);
3) Art. 485/NCPC:
O juízo de retratação demanda a interposição de recurso de apelação, hipótese não verificada no particular;
4) Art. 494/NCPC:
Inexistindo inexatidões materiais ou erros de cálculo, a alteração da sentença somente poderia ser realizada por meio da oposição de embargos de declaração, hipótese não verificada no particular, uma vez que o primeiro aclaratórios opostos já haviam sido julgados por anterior sentença;
5) Art. 1.009/NCPC: I
nexiste previsão legal ou regimental para o pedido de reconsideração, de modo que este não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, sendo erro grosseiro a sua apresentação ao invés da interposição do recurso de apelação; 6)
Art. 1.022/NCPC:
Não há, em absoluto, no pedido de reconsideração ou na decisão agravada (que o recebeu como embargos de declaração), qualquer fundamentação ou alegação a respeito das estritas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

4. Agravo interno prejudicado, agravo de instrumento provido, decisão integralmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039319-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JONAS INACIO KICHEL e outros e como apelada SEMENTES GAZOLA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .